Tribunal: TJSP
Processo: 1504922-34.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Insurgência defensiva. Pleito absolutório ou desclassificatório. Impossibilidade. Incursão realizada pela polícia civil em ponto conhecido pela prática de tráfico quando, em campana, avistou o réu, em poder de uma mochila, promovendo tratativas suspeitas com transeuntes que dele se aproximavam. Efetuada a abordagem, no interior da bolsa, foram localizados 222

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Insurgência defensiva. Pleito absolutório ou desclassificatório. Impossibilidade. Incursão realizada pela polícia civil em ponto conhecido pela prática de tráfico quando, em campana, avistou o réu, em poder de uma mochila, promovendo tratativas suspeitas com transeuntes que dele se aproximavam. Efetuada a abordagem, no interior da bolsa, foram localizados 222 invólucros de cocaína, com peso líquido de 49,96 gramas, 31 porções de maconha, com peso líquido de 105,35 gramas, 09 frascos de lança perfume, com peso líquido de 90 ml, 16 porções de haxixe, com peso líquido de 2,58 gramas, e 06 porções de skunk, com peso líquido de 2,13 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Negativa do réu isolada. Quantidade de droga e circunstâncias do flagrante que confirmam a versão acusatória. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Insurgência ministerial. Pleito de afastamento do redutor, tendo em vista a comprovada reincidência do réu. Possibilidade. Reforma das penas. Básicas determinadas pelo decisum nos mínimos legais e agravadas à fração de 1/6 pela reincidência. Réu possuidor de três condenações pretéritas definitivas, não ultrapassado o tempo depurador, todas por crime de furto qualificado. Equivocado o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena ao argumento de que o réu não "integrava atividade criminosa organizada". Inteligência do artigo 33, § 4o, da Lei 11343/06, que prevê quatro requisitos cumulativos, dos quais o réu não satisfez a primariedade. Redutor afastado. Penas finalizadas em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Imposição de regime inicial fechado. Provimento ao apelo ministerial. Negado provimento ao recurso defensivo.